Tribunal: STJ
Processo: 2226478-56.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222515 - SP(2025/0327944-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RICARDO DE OLIVEIRA BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: JULIANO DE MENDONÇA TURCHETTO - SP378644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS.
REQUISITOS
LEGAIS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de paciente acusado de
tráfico de drogas.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, considerando
presentes os requisitos do
do CPP e a insuficiência de medidas cautelares
art. 312
diversas da prisão, em razão da gravidade em concreto do crime e da periculosidade
do paciente reincidente.
3. O agravante alega nulidade da decisão agravada por ausência de
enfrentamento de vídeos apresentados como prova pré-constituída, que
supostamente demonstrariam que o paciente não foi flagrado portando
entorpecentes, além de reiterar que a gravidade abstrata do crime e a quantidade e a
natureza da droga não justificariam a prisão preventiva.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a
prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se a tese amparada
em vídeos apresentados pela defesa pode ser analisada por esta Corte de Justiça no
presente writ.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito,
evidenciada pelas quantidade e natureza da droga apreendida, bem como na
reincidência e nos antecedentes criminais do paciente, em conformidade com os
requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. Os vídeos apresentados pela defesa não foram analisados pelas
instâncias ordinárias, sendo inviável ao Superior Tribunal de Justiça conhecer da
matéria, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.
7. "Não se pode confundir a possibilidade de concessão de ofício da ordem,
isto é, sem prévia provocação por parte do interessado, com a concessão per saltum,
que se verifica quando a matéria não foi sequer submetida à análise do Tribunal a
quo e, por isso, é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
670.966/SE,
4/10/2022,
de
.
10/10/2022)
8. A tese de que o paciente não foi abordado com as drogas, embasada em
vídeos, demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência
incabível na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54533474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c8148b6-6247-4c17-b64b-1946cfad4831

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54533474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c8148b6-6247-4c17-b64b-1946cfad4831

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222515 - SP(2025/0327944-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RICARDO DE OLIVEIRA BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: JULIANO DE MENDONÇA TURCHETTO - SP378644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS.
REQUISITOS
LEGAIS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de paciente acusado de
tráfico de drogas.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, considerando
presentes os requisitos do
do CPP e a insuficiência de medidas cautelares
art. 312
diversas da prisão, em razão da gravidade em concreto do crime e da periculosidade
do paciente reincidente.
3. O agravante alega nulidade da decisão agravada por ausência de
enfrentamento de vídeos apresentados como prova pré-constituída, que
supostamente demonstrariam que o paciente não foi flagrado portando
entorpecentes, além de reiterar que a gravidade abstrata do crime e a quantidade e a
natureza da droga não justificariam a prisão preventiva.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a
prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se a tese amparada
em vídeos apresentados pela defesa pode ser analisada por esta Corte de Justiça no
presente writ.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito,
evidenciada pelas quantidade e natureza da droga apreendida, bem como na
reincidência e nos antecedentes criminais do paciente, em conformidade com os
requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. Os vídeos apresentados pela defesa não foram analisados pelas
instâncias ordinárias, sendo inviável ao Superior Tribunal de Justiça conhecer da
matéria, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.
Documento eletrônico VDA54068238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 539d11d6-bf53-4acf-91b3-67b152fbe568

7. "Não se pode confundir a possibilidade de concessão de ofício da ordem,
isto é, sem prévia provocação por parte do interessado, com a concessão per saltum,
que se verifica quando a matéria não foi sequer submetida à análise do Tribunal a
quo e, por isso, é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
670.966/SE,
4/10/2022,
de
.
10/10/2022)
8. A tese de que o paciente não foi abordado com as drogas, embasada em
vídeos, demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência
incabível na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Para fins de economia e celeridade processuais, adoto, em parte, o relatório de fls.
179-180 (e-STJ):

"Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por
RICARDO DE OLIVEIRA BRITO contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática do
crime previsto no artigo 33, caput, da
sendo a custódia
Lei n. 11.343/2006,
convertida em prisão preventiva (fls.
e
).
8/9
76/77
A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, que, à
unanimidade de votos, denegou a ordem, em acórdão que recebeu a seguinte ementa
(fl. 140): .
HABEAS CORPUS Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Alegação de ausência
dos requisitos necessários à custódia cautelar e pedido subsidiário de aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere. Circunstâncias concretas do fato
delituoso que indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do
paciente e, aliadas à sua condenação anterior pelo mesmo crime, fundamentam
suficientemente a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir
a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. Decisão que
decretou a custódia cautelar concretamente fundamentada Aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes e inadequadas. Ordem
denegada.
Nesta insurgência, o recorrente alega a ausência de fundamentação para a
decretação da segregação cautelar, porquanto lastreada em "elementos frágeis
e genéricos, como a gravidade abstrata do delito e a reincidência, sem comprovação
concreta do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal"
(fl. 155).
Salienta que possui predicados pessoais favoráveis e que a quantidade da droga
apreendida não seria expressiva (60,82 g de crack), bem como defende a
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, a teor do
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que
mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no
do CPP."
art. 319

A decisão de fls. 179-182 (e-STJ) negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Contra referida decisão, foi interposto o presente agravo regimental, no qual o
agravante alegada que a decisão agravada é nula por "vício de fundamentação ao não enfrentar
elemento defensivo central e pré-constituído — os vídeos da abordagem, juntados e reiterados
no writ — que infirmam a premissa de que o paciente teria sido flagrado portando
Documento eletrônico VDA54068238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 539d11d6-bf53-4acf-91b3-67b152fbe568

", bem como reitera que a gravidade em
entorpecentes, motivadora central do acautelamento
abstrato do crime e a quantidade e a natureza da droga não justificam a prisão preventiva do
paciente (e-STJ fls. 186-230).
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal, que nada requereu (e-
STJ fl. 232).
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 179-182):
"De início, vale destacar que a prisão preventiva é admissível apenas quando
devidamente demonstrada sua indispensabilidade para a preservação da ordem
pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da
eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Quanto ao tema, o julgado recorrido, ao manter o decreto prisional, foi assim
fundamentado (fls.
grifei):
141/145,
Os documentos juntados aos autos dão conta de que o paciente foi preso
em flagrante delito e está sendo processado como incurso no artigo 33, , da
caput porque, em 9 de julho de 2025, trazia consigo e
Lei no 11.343/06,
guardava, para consumo de terceiro, 60,82g de crack (fls.
dos autos
142/144
originários).
Segundo a denúncia: “os policiais militares realizavam patrulhamento pelo
local conhecido como “ponto” de exploração da atividade de tráfico de
drogas, quando avistaram RICARDO DE OLIVEIRA BRITO em atitude
suspeita, tendo o denunciado dispensado um objeto no chão com a
aproximação da viatura, resolvendo efetuar a abordagem dele. Na sequência,
durante a busca pessoal, restou localizada a quantidade R$ 87,00 (oitenta e
sete reais) em dinheiro e o telefone celular de RICARDO. Ato contínuo, em
vistoria nas imediações do local, os policiais recuperaram o objeto que
RICARDO trazia consigo e havia dispensado, constatando-se que se tratava
de uma porção grande e fragmentada de “cocaína”, na forma de “crack”. Na
ocasião, após informações fornecidas pela genitora do denunciado, restou
constatado que RICARDO guardava mais porções da mesma droga, nos frisos
de borracha das portas e debaixo do carpete ao lado dos pedais do veículo
VW Gol, placas EFP-5I65, sendo encontrada, na porta do motorista, a quantia
de R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro"
[...]
De acordo com os autos, as circunstâncias concretas do fato delituoso
indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do paciente e,
aliadas à sua reincidência e aos antecedentes criminais da mesma espécie (fls.
da origem), fundamentam suficientemente a prisão cautelar (artigo 282,
37/40
inciso II, do Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e
para garantir a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei
penal.
É cediço que a prisão cautelar, para ser válida, deve observar os requisitos
essenciais de toda medida assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as
provas de materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode
acarretar ao andamento do processo. No caso em questão, a autoridade
apontada como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria
e provas da existência do crime, expressamente indicou a necessidade : de
garantia da ordem pública, reportando-se, ainda, à reincidência do paciente
“O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O laudo
de constatação indica que as substâncias apreendidas, descritas no auto de
exibição e apreensão, são entorpecentes (Portaria no

), do
344/1998, SVS/MS
que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33,
, para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima
Lei no 11.343/06)
superior a 4 (quatro) anos. Os indícios de autoria decorrem das circunstâncias
Documento eletrônico VDA54068238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 539d11d6-bf53-4acf-91b3-67b152fbe568

descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento do
custodiado na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes.
Ademais, a quantidade de droga No mais, as teses trazidas pelaapreendida é
considerável, tratando- se de 60,82g de crack. Defesa são questões de mérito,
devendo ser analisadas durante a instrução criminal. Verifico, também, que o
custodiado é reincidente, estando preenchido também o requisito previsto no
II, do CPP. Desse modo, a prisão cautelar ainda se revela necessária
art. 313,
à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado
a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6o do CPP) (fls.
dos autos
69/70
originários).
Portanto, a r. decisão que decretou a custódia cautelar está concretamente
fundamentada nos termos do artigo 312, , do Código de Processo Penal, não
havendo falar emcaput contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal, com
redação dada pelo Pacote Anticrime.
A gravidade do crime e as circunstâncias concretas do fato (natureza da
droga apreendida e reincidência do paciente), aliadas à existência de
requisitos previstos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal,
recomendam, neste caso, a adoção da medida extrema, com vistas a garantir a
efetividade e a finalidade do processo penal.
Não se ignora que o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto,
mostram-se insuficientes e inadequadas, já que incompatíveis com a
hediondez do crime de tráfico de drogas. ]
[...]
De outra parte, atendendo-se à necessidade de adequação subjetiva da
medida a ser aplicada, ou seja, à luz das condições pessoais do agente, tem-se
que o paciente é reincidente (fls.
da origem), o que recomenda a adoção
37/40
da medida extrema, pela insuficiência prática das demais cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Verifica-se que a Corte de origem justificou adequadamente a necessidade da
prisão preventiva do recorrente para a garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada quantidade e natureza da
substância entorpecente apreendida (60,82g de crack); e para a conveniência da
instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal, tendo em vista que é
reincidente.
om efeito, é firme o entendimento no sentido de que "a quantidade, variedade ou
natureza das drogas apreendidas, bem como outras circunstâncias do caso em
concreto, são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos
" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Joelde tráfico ilícito de
207.444/MG,
entorpecentes Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em , DJEN de .)19/2/2025
24/2/202
Ademais "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações
penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e,
por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n.
Relator
107.238/GO,
Ministro ANTONI O SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
D Je
AgRg no HC n.
relator Ministro
26/2/2019,
12/3/2019;
1.009.193/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em , DJEN de .)5/8/2025
15/8/2025
Assim, devidamente demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar,
revela-se insuficiente a imposição das medidas diversas do cárcere elencadas no
do CPP. Desta forma, ausente comprovação de qualquer ilegalidade, de
art. 319
rigor a manutenção do acórdão impugnado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.
Publique-se.
Intimem-se."

Como se observa da decisão acima transcrita, entendeu-se que as instâncias
ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do
Documento eletrônico VDA54068238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 539d11d6-bf53-4acf-91b3-67b152fbe568

paciente, a fim de garantir a ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito a
ele imputado, evidenciada pelas quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida
(60,82g de crack); e para a conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade
do paciente, que é reincidente.
Ainda nos termos da decisão agravada, "conforme pacífica jurisprudência desta
Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva
" (RHC n.
Relator Ministro Antônio
e, por via de consequência, sua periculosidade
107.238/GO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC n.
26/2/2019,
12/3/2019;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.009.193/PR,
DJEN de
).
5/8/2025,
15/8/2025.
De outro lado, não há que se falar em deficiência de fundamentação da decisão
agravada por "
",
ausência de enfrentamento dos vídeos juntados como prova pré-constituída
conforme argui o agravante (e-STJ fl. 189).
Com efeito, consoante se observa do acórdão recorrido, referidos vídeos não foram
analisados pelo Tribunal de origem, que, ao contrário do alegado pelo agravante, considerou
presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como que a fundamentação
apresentada pelo juízo de primeiro grau não ofendeu o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal, com redação dada pelo Pacote Anticrime
(e-STJ fl. 144).
Logo, diante da ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre a
referida tese defensiva de que os vídeos comprovariam que o paciente não fora abordado com a
droga, mostra-se inviável que seja conhecida pelo STJ, sob pena de violação ao juízo natural e
de supressão de instância e patente afronta à competência constitucional reconhecida a este
Tribunal, nos termos do
da Constituição da República.
art. 105
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, "Não se pode
confundir a possibilidade de concessão de ofício da ordem, isto é, sem prévia provocação por
parte do interessado, com a concessão per saltum, que se verifica quando a matéria não foi
sequer submetida à análise do Tribunal a quo e, por isso, é vedada pela jurisprudência pacífica
" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
desta Corte
670.966/SE,
em
DJe de
. Em igual sentido:
4/10/2022,
10/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS. TESE NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A suposta nulidade relacionada ao depoimento dos policiais que
participaram da ocorrência não foi efetivamente debatida pelo Tribunal de
origem, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à
matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação
dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 970009 / SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/02/2025,
DJEN 13/02/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. 1. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. 2. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
FACULDADE DO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PER
SALTUM. 3. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PROVAS SOPESADAS NA
SENTENÇA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A alegação defensiva não foi analisada pela Corte local, que se limitou a
afirmar que é "dispensável a transcrição integral do conteúdo dos diálogos colhidos
por meio de interceptação telefônica, escuta ambiental ou de textos trocadas pelo
aplicativo de WhatsApp, sendo que a supressão de alguns trechos de conversas,
transcrevendo-se outros, que interessam às investigações, por sua vez, não significa
Documento eletrônico VDA54068238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 539d11d6-bf53-4acf-91b3-67b152fbe568

a emissão de juízo de valor por parte da autoridade policial, a ponto de contaminar a
prova colhida" (e-STJ fl. 255). - Dessa forma, não obstante o parecer ministerial,
não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância. Com
efeito, "é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de
supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via
processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais
ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da
República)" (EDcl no HC
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
609.741/MG,
TURMA, julgado em
DJe
.
15/9/2020,
29/9/2020)
2. A possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício não
prescinde da devida instrução processual e da efetiva análise da matéria pela
Corte local. De fato, "Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em
desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
197.055/SP,
julgado em
DJe de
) - "Não se pode confundir a
23/10/2024,
25/10/2024.
possibilidade de concessão de ofício da ordem, isto é, sem prévia provocação
por parte do interessado, com a concessão per saltum, que se verifica quando a
matéria não foi sequer submetida à análise do Tribunal a quo e, por isso, é
vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte" (AgRg no HC n. 670.966/SE,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/10/2022,
. (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
10/10/2022)
914.979/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 924444 / RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
18/12/2024,
23/12/2024)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTE OS
REQUISITOS
LEGAIS.
TRÁFICO
INTERESTADUAL.
QUANTIDADE
EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE
MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. DEMAIS TESE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do Código de Processo Penal.
(...) 5. Quanto à suposta ilegalidade, verifica-se que a questão não foi
examinada pela Corte de origem, o que inviabiliza o exame pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Inviável a análise da questão na via estrita do habeas corpus pelo Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista a prematura fase processual em que se encontra
a ação penal originária. Assim, a questão deverá ser examinada após exaurida a
instrução processual.
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 943057 / MS, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
12/02/2025,
18/02/2025)

Como se não bastasse, é certo que a via estreita do
não se presta ao
habeas corpus
revolvimento do acervo fático probatório dos autos, como pleiteia o impetrante, a fim de que
sejam analisados vídeos e depoimentos testemunhais para que sejam uns confrontados com os
outros e se chegue à conclusão, em reversão ao entendimento das instâncias ordinárias, de que o
paciente não fora flagrado portando drogas.
A propósito, nesse sentido, confira-se o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM PREVENTIVA. DECRETO FUNDAMENTADO. PERICULOSIDADE.
POSSÍVEL
REITERAÇÃO
DELITIVA.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA E OBJETOS ASSOCIADOS AO TRÁFICO. CONDIÇÕES
Documento eletrônico VDA54068238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 539d11d6-bf53-4acf-91b3-67b152fbe568

PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do Código de
Processo Penal, quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco à
ordem pública.
2. A existência de ação penal anterior por tráfico de drogas, aliada à apreensão de
substância entorpecente (199g de maconha) e de objetos relacionados à mercancia
ilícita, revela a gravidade concreta da conduta e justifica a medida extrema.
3. A tese de ausência de fuga, embasada em vídeo, demanda exame
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via
estreita do habeas corpus.
4. A reafirmação da motivação judicial pela instância superior não caracteriza
complementação indevida quando os fundamentos já constavam da decisão
originária.
5. Condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão preventiva
quando demonstrado o periculum libertatis.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 215524 / RS, relator Ministro
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
18/6/2025,
25/6/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: 539d11d6-bf53-4acf-91b3-67b152fbe568

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 222.515 / SP
Número Registro: 2025/0327944-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15027787120258260395 22264785620258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RICARDO DE OLIVEIRA BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: JULIANO DE MENDONÇA TURCHETTO - SP378644
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO DE OLIVEIRA BRITO (PRESO)
ADVOGADO : JULIANO DE MENDONÇA TURCHETTO - SP378644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54472526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: f95207fb-0948-4d91-bf1a-50ebc98a4e03

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:01
Código de Controle do Documento: f95207fb-0948-4d91-bf1a-50ebc98a4e03